Tribunal: TJDFT
Processo: 0737204-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0737204-70.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MARCOS JOSE VIANA LOBO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Marcos José Viana Lobo ajuíza Revisão Criminal pretendendo desconstituir a sentença transitada em julgado no dia 06/11/2018 condenando-o a quatro anos e seis meses de reclusão, no regime semiaberto, por infringir três vezes o artigo 180, §§ 1o e 2o, mais o artigo 288, do Código Penal. A denúncia narra que entre os anos de 2009 e 2011, no Gama/DF, nove indivíduos se associaram em quadrilha para o fim de cometer crimes de furto qualificado, receptação de veículos, adulteração de sinal identificador e falsificação de documentos públicos, praticados várias vezes em circunstâncias diferentes de tempo, modo e lugar, sendo autores, de uns e de outros, réus divididos em grupos diversos. Informa que na condenação por receptação foi reconhecida a continuidade delitiva, sendo a pena fixada em três anos e seis meses de reclusão. Na acusação de quadrilha, a pena ficou em um ano de reclusão, mas foi declarada extinta pela prescrição no Juízo da Execução, o qual, todavia, manteve o regime semiaberto na primeira condenação. Sustenta ser réu primário, trabalhando como enfermeiro na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sem outros antecedentes, sendo pai de quatro filhos inteiramente dependentes, um com menos de doze anos de idade, uma com problemas mentais e outros dois maiores de idade, restando cumprir uma pena de três anos e seis meses de reclusão por crime de receptação, no regime aberto, já que preenche os requisitos objetivos e subjetivos. Diz que não houve fundamentação para "majorar o regime", que não é necessário o reexame de provas para rever a dosimetria e que o mandado de prisão já foi expedido em 31/08/2020. Requer "a suspensão do início da execução da pena e a suspensão da prescrição executória" até o julgamento da revisão e expedição de contramandado; no mérito, a procedência da ação para alterar o regime prisional ou, conversão a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos. A concessão de liminar exige a comprovação de fumus boni iuris, ou seja, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e ainda o periculum in mora, consubstanciado no risco de que uma decisão tardia possa gerar prejuízo irreparável à parte requerente. Em sede de revisão, trata-se medida ainda mais excepcional, considerando a existência de condenação definitiva contra o autor, caso em que a suspensão do cuprimento da pena só é admissível quando há indícios de ilegalidade flagrante ou erro grave. Na hipótese, a sentença contra o requerente foi apreciada e confirmada pelo Tribunal, mantendo-se a condenação de quatro anos e seis meses de reclusão, com trânsito em julgado há quase dois anos, mas cujo mandado de prisão só expedido em 31/08/2020, sendo aguardado seu cumprimento. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, nota-se que o Juízo da Execução reconheceu em 12/08/2020 a prescrição da pretensão executória no crime do artigo 288, do Código Penal, extinguindo a punibilidade e a pena de multa. Na mesma decisão, quanto à pena remanescente, determinou a intimação da Defesa para complementar a documentação necessária à análise de proposta particular de emprego no prazo de dez dias. E acrescentou: "Ultimado o prazo sem a providência, desde já fica indeferida a prisão domiciliar monitorada eletronicamente e determinada a expedição de mandado de prisão". Acontece que o requerente, por razões ignoradas, não se manifestou perante o Juízo da Execução, vindo agora pela via revisional pedir a suspensão da execução de uma pena à qual foi condenado nos idos de 06/08/2012, confirmada em segunda instância e aó transitada em julgado seis anos depois. O mandado de prisão foi expedido somente depois de descumprida a intimação para apresentar documentos para exame da prisão domiciliar monitorada. Por estas razões, reconhecendo a correção da precaução adotada pelo Juízo para iniciar a execução e o acerto da sua decisão, indefere-se a liminar. Todavia, o requerente tem contra si uma única condenação por fato bem antigo, sem recidiva e com ocupação lícita e de alta relevância social nestes tempos de pandemia, trabalhando como enfermeiro da Secretaria de Saúde desde 2001, lotado na Unidade Básica de Saúde do Paranoá. O vínculo de emprego está provado pelo contracheque do mês de março juntado nos autos. Como o mandado de prisão já foi expedido, com fundamento no artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, concede-se habeas corpus de ofício para: suspender o cumprimento do mandado de prisão até a análise da prisão domiciliar pelo Juízo da Vara de Execução Penal, cuja documentação o requerente deverá apresentar no prazo de cinco dias. Caso não apresentada neste prazo ou indeferido o benefício, deverá o mandado ser cumprido, prosseguindo-se a execução. Oficie-se para ciência e cumprimento. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator